Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que todas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal sejam valoradas positivamente, pois o julgador está vinculado a limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário da norma.
2. A reincidência específica do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme artigo 44, § 3o, do Código Penal.
3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.